Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-33.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006512-33.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ASSIS DIAS - CPF: 906.407.131-49 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006512-33.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município De Tangará Da Serra

Recorrido(s):

Maria Jose De Assis Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDORA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O marco inicial para a ocorrência da prescrição é a data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF, portanto, rejeito a preliminar.

2. Dispõe o artigo 119, VII, da Lei Complementar Municipal de Tangará da Serra, n. 006/1994:

“Art. 119 – Será considerado
como de efetivo exercício
o afastamento por motivo de:

[...]

VII – licença para tratamento de saúde;”

3. Portanto, sendo considerado o período de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício, tal período deve ser considerado para fins de usufruto de férias e licenças.

4. Restou incontroverso nos autos que não houve o usufruto das férias e das licenças prêmio no período em que a autora se encontrava afastada em tratamento de saúde, motivo pelo qual faz jus ao recebimento das referidas verbas, convertidas em pecúnia tendo em vista a aposentadoria da Reclamante, que a impede de usufruí-las neste momento. Nesse sentido:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA AO IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS CORRESPONDENTES. DIREITO DO SERVIDOR. INTELECÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA (ENUNCIADO N. 378 DO STJ). PEDIDO DE FÉRIAS. INDEFERIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DENEGAÇÃO POR CONTA DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PRAZO SUPERIOR A 120 (CENTO E VINTE) DIAS. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL EXPRESSA GARANTIDORA DO CÔMPUTO DO REFERIDO INTERREGNO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA O GOZO DE FÉRIAS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. Está sedimentada a intelecção jurisprudencial no sentido de que ao servidor desviado de sua função originária faz-se devido o implemento da diferença remuneratória em relação àquela efetivamente exercida, tal como consta do enunciado n. 378 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". II. "Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio. Embora não estivesse prestando serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, o servidor aposentado tem direito à indenização dos períodos de férias e de licença-prêmio que lhes foram concedidos na ativa, mas não foram usufruídos durante o exercício do cargo. (TJ-SC - REEX: 05001779620138240036 Jaraguá do Sul 0500177-96.2013.8.24.0036, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 31/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

5. Em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 1013036-85.2018.8.11.0000, a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, assim decidiu em caso semelhante ao dos autos:

“Isso porque, no caso dos autos, vislumbra-se, a priori, a probabilidade do direito em favor da Agravante, porquanto, apesar de o Município Agravado ter lhe concedido o direito a usufruir suas férias referentes ao período aquisitivo de 16/6/2016 a 15/6/2017, nos dias 2/7/2018 a 30/7/2018,
posteriormente promoveu a suspensão de seu período aquisitivo de
férias
pelo prazo em que esteve em
auxílio
doença
, alterando-o para 29-8-2018, situação que se mostra, em tese, ilegal, uma vez que o art. 119, VII, da Lei Municipal 06/1994, estabelece que, será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde.

Como se sabe, existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de
férias
.
(N.U 1013036-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018)

6.
. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido para: CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT a pagar a autora, MARIA JOSE DE ASSIS DIAS, o valor integral correspondente a conversão em pecúnia relativas ao período de 18/03/2008 a 17/03/2009;18/03/2009 a 17/03/2010;18/03/2013 a 17/03/2014; 18//03/2014 a 17/03/2015; 18//03/2015 a 17/03/2016;18/03/2016 a 17/03/2017; 18/03/2017 a 17/03/2018 e de 10/12 (dez doze avos) de férias proporcionais relativas ao período de 18/03/2018 a 17/03/2019, com o respectivo terço constitucional e; O valor integral correspondente a conversão em pecúnia dos 06 (seis) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 18/03/2007 a 17/03/2012 e 18/03/2012 a 17/03/2017. DETERMINO por base de cálculo o valor do subsídio auferido no último mês em atividade, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada parcela inadimplida: a) ser corrigida monetariamente, até o dia 29.06.2009, pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e, posteriormente a esse marco, pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).;
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas em face ao disposto no art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021